Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. SISTEMA BACENJUD. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC.

1. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis o salário do devedor depositados em conta corrente cadastrada no órgão empregador.

2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.
3. Recurso conhecido e provido.